Tribunal: TJMT
Processo: 1049870-79.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049870-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADILSON DE CAMPOS - CPF: 570.550.251-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), FOCO LEILOES EIRELI - ME - CNPJ: 21.946.303/0001-71 (RECORRIDO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), LUCIANO SANTANA DA SILVA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ADILSON DE CAMPOS - CPF: 570.550.251-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. DIÁRIAS DE ESTADIA E REMOÇÃO. LIMITAÇÃO ATÉ OS 30 (TRINTA)

PRIMEIROS DIAS. DESCABIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/2016. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A sentença determina que as taxas de estada de veículo apreendido somente poderão ser cobradas até os 30 (trinta) primeiros dias, baseada no disposto do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, contudo, houve a revogação do dispositivo pela Lei n. 13.281/2016.

2. Nos termos do artigo 271, §10, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

3. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e pelo
DETRAN/MT
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar
“aos requeridos que, não havendo outros óbices, proceda à liberação da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS (Nacional), ano 2009/2010, placa NPQ4860, RENAVAM 00172030560, mediante o pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no pátio, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 (trinta) primeiros dias, com fundamento no artigo 932, V, ‘b’, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568/STJ”.

Em suas razões, defendem que o artigo 271, §10 do CTB limita o prazo de cobrança de estadia nos pátios do DETRAN a 6 (seis) meses, motivo pelo qual aduzem indevida a limitação a 30 (trinta) dias.

Requerem a reforma da sentença para reformar a sentença prolatada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos.

Eis, no ponto de interesse, a sentença recorrida:

“Analisando sumariamente os fatos e os fundamentos expostos, entendo como suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão parcial dos pedidos, com relação à liberação do veículo motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS (Nacional), ano 2009/2010, placa NPQ4860, RENAVAM 00172030560.

Isso porque, do cotejo das alegações do promovente com a documentação apresentada, vislumbra-se a presença do
fumus boni juris
, pois é possível verificar que a cobrança da taxa de permanência extrapola o valor equivalente a 30 dias, contrariando o disposto no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, conduta esta que, em tese, configura ato ilegal capaz de justificar a procedência parcial dos pedidos”.

Pois bem.

A sentença proferida baseou-se no disposto do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, contudo, referido artigo foi revogado pela Lei n. 13.281/2016, vejamos:

Art. 6º Revogam-se o inciso IV do art. 256, o § 1º do art. 258, o art. 262 e o § 2º do art. 302, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Desta forma, inexiste arbitrariedade ou inconstitucionalidade nessa questão, visto que o artigo 271, § 1º e §10º, do Código de Trânsito Brasileiro assim prevê:

§
1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 10º. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
.

Nesse sentido, enfrentamentos da egrégia Corte deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PÁTIO E ESTÁDIA – ART. 271 DO CTB – POSSIBILIDADE – COBRANÇA PELO PERÍODO INTEGRAL EFETIVAMENTE RECOLHIDO EM DEPÓSITO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI 13.281/2016 – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 262 DO CTB – RECURSO PROVIDO.

A cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido deve ser correspondente ao período integral, contado em dias, em que o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de seis meses (Art. 271, CTB).

(N.U 1018432-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PÁTIO E ESTADIA – VIABILIDADE – ART. 262 DO CTB REVOGADO PELA LEI N. 13.281/2016, QUE INTRODUZIU O ART. 271, §10, NA LEGISLAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO LIMITADA AO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 271, §10, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

(N.U 1018589-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Com a apreensão do veículo em 24/02/2021, o ato de cobrar o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada estão de acordo com a legislação vigente, portanto, sua cobrança é lícita, porquanto não há que se falar em limitação de 30 (trinta) dias.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer a possibilidade da cobrança multas, taxas e despesas com remoção e estada em prazo superior a 30 (trinta) duas, limitado a 6 (seis) meses.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Recorrentes isentas de custas processuais (art. 236, CNGC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023